Tribunal: STF
Processo: AI 585407
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.  Competência.
   Falência e execução trabalhista. Juízo falimentar. Precedentes.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.